Tribunal: STF
Processo: HC 85940
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Remição. Dias remidos computados como pena
cumprida. Benefício deferido a um dos co-réus. Denegação ao outro.
Inadmissibilidade. Cumprimento da pena em estabelecimento militar.
Irrelevância no caso. Idêntica situação jurídico-processual.
Extensão do benefício. HC deferido para esse fim. Aplicação do art.
580 do CPP. Se foram computados a um dos co-réus condenados pelo
mesmo fato, como pena cumprida, os dias remidos, não podem deixar de
 sê-lo ao outro que cumpra pena em estabelecimento militar